Tribunal: STF
Processo: RE 1212122
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que admitiu os embargos de divergência, considerando haver aparente divergência entre o acórdão embargado e o entendimento firmado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema.
     Todavia, verifica-se que o recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte na Sessão Plenária de 16.06.2020, no julgamento do RE 1.221.330-RG/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux e relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes - Tema 1.094, com a seguinte tese:.
    "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002."
    A aplicação desse entendimento prescinde do trânsito em julgado do acórdão do leading case, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, podendo ocorrer imediatamente.
    Isso posto, em juízo de reconsideração, torno sem efeito a decisão agravada (doc. eletrônico 61), mantenho a decisão constante do documento eletrônicos 50 - que não admitiu os embargos de divergência por estar a jurisprudência desta Corte consolidada sobre o tema (art. 332 do RISTF) – e julgo prejudicado os sucessivos recursos.
    Por fim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, determino a devolução dos autos ao Juízo a quo , para que se aplique a tese fixada no Tema 1094 da sistemática da Repercussão Geral.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator